Tribunal: TJDFT
Processo: 0719214-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RELAÇÃO DE PARENTESCO. ESTUDANTE. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. VALOR ACORDADO EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os genitores, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
2. Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC).
3. O alimentante tem o direito de buscar a exoneração da obrigação alimentar quando cessados o poder familiar e a presunção de necessidade do filho até então menor.
4. Por outro lado, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, apesar da maioridade, admite-se o prolongamento da obrigação de prestar alimentos caso comprovada a necessidade do filho maior, a exemplo de incapazes e de jovens estudantes.
5. É necessária a comprovação da necessidade dos alimentos. Devem estar presentes os requisitos do art. 1.694 e 1.695 do Código Civil (CC): os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada.
6. No caso, o agravante possui 81 anos. É médico aposentado do Governo do Distrito Federal, com renda bruta de R$ 9.087,84. Após os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciário) e aqueles decorrentes de pensão alimentícia e empréstimos, lhe resta R$ 3.814,57.
7. O fato de a agravada cursar pós-graduação lato sensu não a impede de exercer atividade laborativa a fim de prover o seu próprio sustento. A referida especialização não é imprescindível para a sua colocação no mercado de trabalho.
8. Além disso, não há nos autos comprovação de despesas da agravada que justifique a manutenção dos alimentos, nos termos anteriormente acordados. O valor pago pelo agravante (R$ 1.847,00) se mostra excessivo. É razoável, ainda que em cognição sumária, a redução dos alimentos para a 15% dos rendimentos do agravante, abatidos os descontos compulsórios.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.